Tribunal: TJMT
Processo: 1072747-48.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072747-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSELIA MARIA PAZ DE ALMEIDA TIBALDI - CPF: 329.564.281-87 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO COMUM – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – DEVER DE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que a parte autora procedeu à notificação extrajudicial válida da instituição financeira, a qual permaneceu inerte, e verificado que a ré, ao contestar o feito, apresentou os documentos apenas de forma parcial, resta manifestamente configurada a pretensão resistida.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

O mero exercício do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, devendo ser indeferido o pleito formulado em contrarrazões.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1072747-48.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA:

JOSELIA MARIA PAZ DE ALMEIDA TIBALDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1072747-48.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOSELIA MARIA PAZ DE ALMEIDA TIBALDI
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a instituição financeira requerida exiba todos os documentos solicitados pela autora (extratos de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados e termo de averbação no INSS), no prazo de 20 (vinte) dias. Por reconhecer a pretensão resistida e o caráter contencioso da medida, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante alega, em apertada síntese, a inaplicabilidade da sua condenação nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Aduz que a autora deu causa à ação ao optar pela via judicial em vez de procurar os canais administrativos do banco.

Sustenta, ainda, que apresentou o contrato juntamente com a peça de defesa, satisfazendo integralmente a pretensão autoral sem apresentar resistência, o que afastaria o dever de pagar honorários. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para inverter os ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, para que o valor dos honorários seja reduzido.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos do Apelante. Destaca que houve inequívoco requerimento administrativo prévio via notificação extrajudicial, com Aviso de Recebimento juntado aos autos, o qual foi ignorado pelo banco.

Frisa que a juntada de documentos na contestação foi parcial e incompleta. Por fim, requer o desprovimento do apelo, a fixação de multa por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

Preparo devidamente recolhido no Id. 357000884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente em verificar de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz da existência ou não de pretensão resistida por parte da instituição financeira na exibição dos documentos pleiteados.

No caso em apreço, a tese do banco Apelante de que a autora "optou pelo meio mais oneroso ao invés de procurar os canais administrativos" beira a completa dissociação da realidade dos autos. A petição inicial foi instruída com a cópia da Notificação Extrajudicial enviada ao Apelante, bem como com o respectivo Aviso de Recebimento (AR), comprovando que a instituição financeira recebeu a solicitação administrativa em 26/05/2025.

Transcorrido prazo mais do que razoável (superior a 60 dias) sem qualquer resposta ou fornecimento da documentação, não restou alternativa à consumidora senão o ajuizamento da presente demanda. A inércia do banco na seara administrativa já se mostra suficiente para caracterizar a pretensão resistida e atrair para si o ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade.

Não bastasse a omissão extrajudicial, a resistência do banco perpetuou-se na esfera judicial. Diferentemente do que o Apelante afirma em suas razões de que teria "satisfeito integralmente" a pretensão ao juntar o contrato na defesa, o juízo
a quo
constatou expressamente que a documentação carreada com a contestação foi incompleta.

A apelada solicitou o contrato, termo de averbação, extratos analíticos de pagamento e comprovante de depósito (TED/DOC). O banco, contudo, limitou-se a anexar apenas o instrumento contratual, omitindo os demais documentos indispensáveis para apurar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

Sendo assim, caracterizada está a pretensão resistida sob duplo viés: a inércia na fase administrativa e o cumprimento falho/parcial da obrigação na fase judicial.

Por corolário lógico do Princípio da Causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelos encargos sucumbenciais.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida.A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014”.
(N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide
. O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao §2º do art. 85 do CPC”.

(N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Quanto ao valor dos honorários, o montante arbitrado na origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC, dada a baixa expressão econômica do valor da causa) mostra-se adequado, razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico da autora, não comportando qualquer redução.

Por fim, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões para condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), entendo que este não merece prosperar. A interposição de recurso previsto em lei, ainda que com teses repetitivas ou frágeis, consubstancia o exercício do direito de duplo grau de jurisdição e de ampla defesa, não configurando, por si só, o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

Sendo o recurso desprovido, impõe-se a aplicação da regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Dessa forma, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte Apelada de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, por consequência
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026